Tribunal: TJMT
Processo: 0009316-43.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009316-43.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (APELADO), VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - CPF: 985.963.731-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), FABIO BREYER AMORIM - CPF: 084.346.577-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– MULTA APLICADA PELO PROCON – ANULAÇÃO DA PENALIDADE – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATAÇÃO –– AUTUAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE QUANTO AO VALOR DA MULTA APLICADA – CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO QUE RESPEITOU OS DITAMES CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO –
RECURSO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

Uma vez verificada a ausência de afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade quanto ao montante aplicado como penalidade, no caso em que o Órgão de Defesa do Consumidor fundamenta e justifica a aplicação da multa, em observância à diretrizes da legislação consumerista, não é possível a minoração do valor aplicado pelo Judiciário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a sentença (Id. 17420530) que, proferida em embargos à execução, opostos por
B2W Companhia Global do Varejo
, contra si, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reduzir o valor da multa aplicada no procedimento administrativo no 0110-011.82 de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz que “
a sentença não merece prosperar na parte que reduziu o valor da multa, visto que neste termo não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no tocante ao valor fixado a título de multa por violação a legislação consumerista pelo PROCON-MT em razoáveis R$12.000,00, visto reiteradas práticas da empresa
”.

Relata que “
constata-se que os critérios legais balizadores da fixação da multa foram bem analisados na decisão administrativa, que considerou a incidência da atenuante e agravante, fixando corretamente em R$12.000,00, não sendo por isso legal e legítimo a redução para R$5.000,00
”.

Assevera que “
a penalidade imposta não é confiscatória, já que serve como mecanismo de inibição, sob o risco de se tornar ineficaz ao fim que se destina, sendo por isso manifestamente ilegal a r. sentença apelada
”.

Não há contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a sentença (Id. 17420530) que, proferida em embargos à execução, opostos por
B2W Companhia Global do Varejo
, contra si, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reduzir o valor da multa aplicada no procedimento administrativo no 0110-011.82 de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Consoante se extrai dos autos, a apelada opôs embargos à execução , com objetivo de afastar a cobrança de multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), apurada no Processo Administrativo no 01100118234/2010, por ter infringido a legislação consumerista (CDA no 20132967, Id. 17421981).

A sentença reconheceu parcialmente os pedidos iniciais da apelada e julgou procedente, em parte, os pedidos dos embargos à execução nos seguintes termos, na parte que interessa:

“
Posto isso, e pelo mais que consta dos autos JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução de mérito, o pleito da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para reduzir valor da multa que originou a CDA n. 20132967, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dos pleitos formulados na exordial fora parcialmente acolhido sendo, portanto, ínfima a sucumbência do Embargado, hipótese em que se equipara a sua vitória. Diante disso como preleciona o artigo 86, do NCPC, CONDENO unicamente o Embargante no pagamento da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 86, § único, c/c 85, §3o, I, ambos do NCPC.

Custas Processuais pagas na inicial.

Traslade-se cópia deste decisum para os autos da execução fiscal em apenso (código 826846). Preclusas as vias recursais desapense os autos e arquive-se este feito, observando as formalidades devidas.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
(...)”. (Id. 17420529).

O recurso deve ser provido e a sentença reformada. Explico.

O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, ou seja, o Poder Judiciário não pode se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos,
salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade
.

Como se observa, o procedimento administrativo foi colacionado nos autos do Id. 17420955 ao Id. 17420959, e ao compulsar os mencionados autos, não se verifica qualquer arbitrariedade, ou inconstitucionalidade, por parte do órgão administrativo, que concedeu à apelada todas as oportunidades possíveis para exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa, apresentando os recursos competentes à sua defesa.

De acordo com os fatos narrados e a fundamentação legal na qual a conduta da apelada se enquadra, não há qualquer ilegalidade na autuação do Órgão Consumerista, porquanto a conduta se enquadra no artigo 35, 55, § 4o, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

(...)

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

(...)

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

Os recursos administrativos apresentados foram indeferidos de maneira robusta, a utilizar os fundamentos legais pertinentes, constantes no Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Decreto no 2.181/97 (este que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC), além de jurisprudência deste Sodalício.

Destarte, anoto, mais uma vez, que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto, não é possível revisitar o processo, tampouco observar os motivos que levaram a tomar sua decisão, resguardado, logicamente, a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como já disposto, não ocorreu.

O julgador administrativo, no procedimento, respeitou de maneira veemente os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade.

Apenas para que não sopesem dúvidas acerca deste tema, veja-se o que dispõe este e. Tribunal de Justiça, em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo , que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade.”

(N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). (Destaquei)

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo , observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. (...)” (N.U 0002617-36.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). (Destaquei)

Anoto, inclusive, em relação à multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no valor de R$ 12.000,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta reais), no caso, é ínfima em relação a capacidade financeira da empresa autuada, não atendendo, inclusive, ao disposto nos artigos 56, I, e 57, caput, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

“
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa.
(...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e
a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.(...)”. (destaquei)

Todavia, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

(...)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes.
(...). (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

(...)
Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa.
(...). (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

(...)
A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015.
(...). (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva dos lesados, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aqueles consumidores: “
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro. O Direito no Divã, Ética da Emoção. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196).

Além disso, ausente qualquer ilegalidade quanto à multa aplicada, considerando a capacidade econômica da apelada, seu arbitramento no valor irrisório de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fatalmente de nada adiantaria.

Por conseguinte, a sentença merece reforma.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, apenas para manter o valor originário da multa arbitrado pelo Procon-MT.

Por se tratar de sentença proferida em 15/2/2018, sob a égide do atual Código de Processo Civil, majoro o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais recursais para 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021